Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715022-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARISA RIBEIRO DE SOUSA GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marisa Ribeiro de Sousa Guedes contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da petição inicial que a impetrante, pessoa idosa, deu entrada na Emergência do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) em 20/4/2023, e, embora a unidade hospitalar disponha de 8 (oito) leitos de UTI, até a presente data, não foi internada em leito de UTI, a despeito da sua gravíssima situação de saúde. Aponta que, “segundo o RELATÓRIO MÉDICO (Doc.3), foi recomendado internação em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, pois o estado de saúde a qual se encontra a Impetrante, conforme já relatado é GRAVÍSSIMO, e se agrava, a cada momento, já que o quadro clínico do paciente requer suporte de terapia intensiva, eis que a parada cardiorrespiratória somente teve retorno com reanimação cardiopulmonar espontâneo após 6 minutos, sem que tenha conhecimentos dos danos causados por tal falta da respiração”. Noticia estar em leito de box de emergência, em que pese a necessidade de suporte de terapia intensiva. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, além de colacionar jurisprudência que entende amparar sua pretensão, de ser prontamente internada em leito de UTI. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo pode conduzir ao evento morte. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a disponibilização de leito de UTI, em hospital público ou particular, conveniado ao SUS, até a sua efetiva alta, às expensas do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Pleiteou, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Deixou de juntar procuração, em decorrência da prática de ato considerado urgente, na forma do art. 104 do CPC. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, no Plantão Judicial de 23/4/2023, o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido, “para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24h, promova a internação da impetrante em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. Em decisão ao ID 46047723, esta Relatoria ratificou a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar. Ademais, determinou-se a regularização da capacidade postulatória da impetrante, na forma do art. 104, § 1o, do CPC. Intimada, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal presta informações ao ID 46350950, anotando que houve a internação da impetrante em leito de UTI antes do recebimento da ordem judicial. Ao ID 46409804, o Distrito Federal, preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo, haja vista “a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vem se empenhando em atender a todos os pedidos de fornecimento de medicamentos, insumos e materiais; realização de exames e consultas; realização de cirurgias, internações em leito de UTI devendo observar, todavia, a ordem de preferência e de prioridades, segundo os critérios estabelecidos pela unidade hospitalar incumbida de atender o paciente”. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, a denegação da ordem. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 46812065, manifesta-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a perda superveniente do interesse de agir, porque a internação ocorreu antes do recebimento da ordem judicial que deferiu a tutela antecipada. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, admite-se o ingresso no feito do Distrito Federal na qualidade de litisconsorte passivo, haja vista o ente público, acaso concedida a segurança, suportará os efeitos da ordem mandamental. Conforme decisão ao ID 46047723, esta Relatoria ratificou a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar e determinou a regularização da capacidade postulatória da impetrante, na forma do art. 104, § 1o, do CPC. Consoante preconiza o art. 104, caput, do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. A reportada decisão judicial foi disponibilizada no DJe em 27/4/2023. Transcorrido o prazo legal, 15 (quinze) dias, não houve a regularização da representação processual. Por conseguinte, aplica-se o previsto no § 2o do art. 104 do CPC, in verbis: § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, não saneado o vício, com a pertinente juntada de procuração, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque não demonstrada a capacidade postulatória, a impor a extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, manteve-se em silêncio, o que legitimou a sua extinção. 2. Não regularizando a representação processual, o Advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato urgente, hipóteses não verificadas, de forma que o ato não ratificado será considerado ineficaz, conforme o art. 104, § 2o, do vigente CPC. 3. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixos honorários advocatícios em favor do seu patrono. 5. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1674473, 07094494620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Por força do artigo 18, do Código de Processo Civil, pode o mandatário praticar atos em nome da outorgante, inclusive o de outorga de procuração ad judicia. No entanto, a procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio. 2. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Nos casos em que não cumprida a ordem que determina a emenda à inicial, mostra-se acertada a sentença que, indeferindo a peça de ingresso, julga extinto o feito sem apreciação do mérito, conforme disposto nos artigos 321, 330, IV e art. 485, I do CPC. 4. Apelação não provida. (Acórdão 1228185, 07041358520188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6 a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, malgrado seja reconhecida a legitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico, no âmbito da rede pública distrital, já está devidamente pacificado nesta e. Corte, haja vista competir à aludida autoridade a função de gestora do sistema público de saúde deste ente federativo, inclusive quanto à implementação das políticas públicas fundamentais prestação dos serviços de saúde à população, o presente mandado de segurança também deve ser extinto por perda superveniente do interesse de agir, como será mostrado a seguir. No atinente ao interesse processual, também denominado interesse de agir, vale colher as lições de Cândido Rangel Dinamarco e de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes[1]: O interesse de agir é o núcleo do direito de ação. Está presente quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. Por isso, só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o pronunciamento de mérito pedido na medida em que ele possa ter essa utilidade e essa aptidão. Interesse, em direito, é utilidade. Há dois fatores sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como indicadores de sua presença em casos concretos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Só há o interesse-necessidade quando sem o processo e sem o exercício da jurisdição o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado. Um exemplo muito expressivo de falta do interesse-necessidade é a propositura de demanda com o pedido de condenação do devedor que já houver posto o valor do débito à disposição do credor. O interesse-adequação liga-se à existência de múltiplas espécies de provimentos e tutelas instituídos pela legislação do país, cada um deles integrando uma técnica e sendo destinado à solução de certas situações da vida indicadas pelo legislador (...). Assim, o interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo, requisitos devidamente configurados na hipótese. Conforme relatado, a impetrante estava internada em box de emergência no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) em 20/4/2023. Porém, em decorrência do seu grave estado de saúde e mediante solicitação do médico assistente, necessitava de internação em leito de UTI. Não disponibilizado imediatamente o leito pretendido, impetrou o presente mandado de segurança. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, no Plantão Judicial de 23/4/2023, o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido, “para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24h, promova a internação da impetrante em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00”. Nos termos das informações prestadas pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, a internação da impetrante em leite de UTI ocorreu antes da intimação da decisão judicial concessiva do pedido liminar de internação. Veja-se: 2. Nesse sentido, encaminhamos as informações apresentadas pela área técnica desta Secretaria, Central de Regulação da Internação Hospitalar - CERIH/DIRAAH/CRDF/SES, a seguir: Despacho SES/CRDF/DIRAAH/CERIH (111467517): "Em atenção à solicitação, informamos que, segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente MARISA RIBEIRO DE SOUSA GUEDES (SES: 4734020/Passagem: I3171743/DN:03/01/1963) encontrava-se internado(a) no Hospital Regional de Sobradinho e, em 20/04/2024 às 10h28min, foi inserido(a) no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH). Segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi admi6do(a) em leito na UTI do Hospital Santa Marta em 23/04/2023 às 15h00min. Em 26/04/2023 às 22h04min, foi recebida Ordem Judicial em favor do(a) paciente (processo n° 0715022-85.2023.8.07.0000) pelo SEI da CERIH. MJ não recebido pelo e-mail direto no plantão." A certidão da oficiala de justiça ao ID 46075225 corrobora a informação da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois atesta que a referida autoridade, “na pessoa de sua rep. legal, Dra. Ivaneide Oliveira Lopes, mat. 141369-4”, foi intimada no dia 26/4/2023, ou seja, após a internação pela via administrativa, em 23/4/2023. Frisa-se, a internação ocorreu no dia da impetração do mandado de segurança, mas anteriormente à intimação da decisão judicial. Significa dizer, não houve a necessidade de invenção judicial para que a impetrante alcançasse o bem da vida pleiteado. Compartilhando dessa concepção, o claro julgado deste e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. CIÊNCIA POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe a extinção do feito, sem análise do mérito. 2. Uma vez disponibilizado pelo impetrado, por vias administrativas, o leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, antes mesmo da comunicação do deferimento da liminar, não há que se falar em pretensão resistida, de forma que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em razão da perda superveniente do interesse de agir. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1317083, 07248050920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, por ausência de capacidade postulatória da impetrante e perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual julgo-o extinto, sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 104, § 2o e 485, IV e VI, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados de súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 116.